Tribunal: STF
Processo: HC 60950
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES RELATIVAS A QUESITOS.
NÃO HÁ NULIDADE SE O QUESITO, EMBORA COMPLEXO, NÃO ACARRETOU
PREJUIZOS A DEFESA, POIS A DEFINIÇÃO DA ESPÉCIE DE DOLO (SE DIRETO
OU SE EVENTUAL) NÃO AFASTARIA O FUNDAMENTAL, QUE FOI A AFIRMAÇÃO DO
CARÁTER DOLOSO DA CONDUTA.
O QUESITO COLOCADO LOGO APÓS AOS RELATIVOS AO FATO PRINCIPAL DIZIA
RESPEITO A TESE, SUSTENTADA PELA DEFESA, DE QUE O CRIME FORA
CULPOSO, POIS A RESPOSTA NEGATIVA A ELE AFASTARIA O DOLO,
ACARRETANDO A DESCLASSIFICAÇÃO. A QUESTÃO, PORTANTO, DIZ RESPEITO A
FORMA POR QUE FOI FORMULADO O QUESITO, NÃO TENDO HAVIDO, NO CASO,
PREJUIZO PARA O RÉU, CUJA DEFESA, ALIAS, NÃO PROTESTOU, A ESSE
PROPOSITO, QUANDO DA LEITURA DOS QUESITOS FORMULADOS PELO JUIZ, NEM
A ATACOU AO APELAR.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.